Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700330-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: GRAND PREMIER VEICULOS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA impugnando decisão que, na ação de conhecimento ajuizada contra GRAND PREMIER VEÍCULOS LTDA e NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor para compelir as rés a disponibilizarem um veículo semelhante ao adquirido, por apresentar vício oculto, até a efetiva resolução da demanda. O agravante alega, em síntese, que está demonstrado nos autos que é produtor rural, e exerce tal atividade numa distância de aproximadamente 500 km de Brasília-DF e, logicamente o veículo caminhonete é meio de transporte de forma essencial. Portanto, o fornecimento de carro reserva ao consumidor pelo período em que seu veículo permaneça na oficina para reparo, mesmo que se trata de fato de terceiro, uma vez que autorizou o conserto, a responsabilidade que não se restringe a autorização para reparo. Acrescenta que a oficina é credenciada/concessionária da fabricante NISSAN e há previsão de cobertura de carro reserva da data da entrega do veículo até a liberação pela oficina do automóvel consertado, ou seja, até o conserto ou a restituição do valor pago. Pede antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida versando sobre tutela s provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação ajuizada por FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA em desfavor de GRAND PREMIER VEICULOS LTDA e NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, partes qualificadas. Narra, na exordial, que é proprietário de um imóvel rural localizado em Monte Alegre - GO e atua na atividade agropecuária. Informa que adquiriu o veículo da marca Nissan, modelo Frontier Plat AT 4X4, chassi: 8ANBD33F7PL258505, placa VER-2194, o qual, após dois anos, apresentou vício oculto, a ser necessária a substituição completa do motor e peças agregadas. Pretende a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, “para determinar que as Rés, imediatamente, forneca ao Autor carro reserva, semelhante ao veiculo com defeito, sob pena de pagamento de multa correspondente a 02 (dois) salários mínimos por dia, até da data da efetiva resolução da demanda;” No mérito, requer o ressarcimento da quantia de R$ 301.690,00 e a percepção de indenização pelos danos morais suportados, no importe de R$ 5.745,00. É o relato necessário. DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. São provisórias, porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do pretenso direito invocado e, ainda, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados, por si sós, uma vez que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação das partes rés, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Destaco que a controvérsia consiste em examinar se a causa do defeito apresentado pelo veículo adquirido pelo autor decorreu de vício oculto, ou não, a fim de se caracterizar a responsabilidade das demandadas. Destaca-se, ainda, que o autor não fez prova da essencialidade do veículo, requisito argumentativo e probatório capaz de subsidiar o pedido de disponibilização de veículo suplementar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. (...)” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isso porque o fundamento fático-jurídico exposto pelo agravante para subsidiar o pedido é a existência de vício oculto no veículo. Ocorre que a análise da questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, para o fim de investigar a causa de aparecimento do defeito após a sua aquisição. O fato de o agravante afirmar que não dispõe de outro meio de transporte não é suficiente para que seja considerada situação de perigo, que reclame deferimento antecipado, além do que os eventuais prejuízos causados pela situação jurídica danosa poderão ser resolvidos em perdas e danos, sem prejuízo ao resultado útil do processo (art. 18, CDC). A alegação de vício do produto depende de demonstração em cognição exauriente, inexistente nesta sede recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator